Tribunal: STF
Processo: AI 716611
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor de foro extrajudicial. Equiparação de proventos com oficial de justiça. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.